Tribunal: TJDFT
Processo: 0027922-61.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0027922-61.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGO ALVES CAMPOS SAMPAIO, PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA APELADO: PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA, DIOGO ALVES CAMPOS SAMPAIO D E S P A C H O À Secretaria para que proceda a alteração no cadastramento do feito, uma vez que se trata de julgamento de Embargos de Declaração, cujo acórdão foi anulado pelo colendo STJ, conforme se infere da certidão de ID no 20237542, pág. 31/33 Brasília, DF, em 03 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator